Tribunal: TJDFT
Processo: 0701469-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. CHEQUE. PROTESTO REALIZADO POR PORTADOR DE BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Em função do princípio da autonomia, o cheque se desprende do negócio jurídico em virtude do qual foi emitido a partir do momento em que entra em circulação.
II. A não ser que o emitente prove que a tradição do cheque proveio de má-fé, de artimanha ou de qualquer ato escuso, o emitente responde por seu pagamento, independentemente de eventual vício do negócio jurídico subjacente, a teor do que dispõem os artigos 25 da Lei 7.357/1985 e 915 e 916 do Código Civil.
III. Age no exercício regular de direito o portador de boa-fé que promove a cobrança e o protesto do cheque inadimplido.
IV. Recurso conhecido e desprovido.